Tribunal: CARF
Processo: 16327.720862/2023-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Ao analisar a relação de emprego, relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições previdenciárias, o Tribunal Superior do Trabalho pacificou o entendimento de atribuir ao bônus de contratação a natureza jurídica de importância fixa estipulada entre empregado e empregador pelo trabalho subordinado e em razão das qualificações profissionais do empregado, devendo tal entendimento prevalecer inclusive na esfera previdenciária, salvo prova produzida pelo sujeito passivo do fato extraordinário de, no caso concreto, o bônus de contratação ter se constituído numa efetiva indenização por prejuízo incorrido por desligamento dum vínculo de trabalho atual.
IMPORTÂNCIA FIXA ESTIPULADA COMO RETRIBUIÇÃO PELO TRABALHO. NÃO RESTRIÇÃO APENAS AO GANHO HABITUAL.
Os conceitos de salário e de salário-de-contribuição abrangem a importância fixa estipulada por empregado e empregador como retribuição pelo trabalho e em razão das qualificações profissionais do empregado; não se restringindo tais conceitos apenas e tão somente ao ganho habitual do empregado, tanto que a Constituição determina a incorporação ao salário dos ganhos habituais para o efeito de contribuição previdenciária, ou seja, ao salário se agrega também o ganho habitual percebido a qualquer título (Constituição, art. 201, § 11, incluído pela EC n° 20, de 1998). A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 20 (RE n° 565.160/SC) não dispõe que a base de cálculo da contribuição previdenciária se esgota no conceito de ganho habitual, asseverando apenas que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20, de 1998.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720862/2023-12
ACÓRDÃO
2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Ao analisar a relação de emprego, relação jurídica subjacente ao fato
gerador das contribuições previdenciárias, o Tribunal Superior do Trabalho
pacificou o entendimento de atribuir ao bônus de contratação a natureza
jurídica de importância fixa estipulada entre empregado e empregador
pelo trabalho subordinado e em razão das qualificações profissionais do
empregado, devendo tal entendimento prevalecer inclusive na esfera
previdenciária, salvo prova produzida pelo sujeito passivo do fato
extraordinário de, no caso concreto, o bônus de contratação ter se
constituído numa efetiva indenização por prejuízo incorrido por
desligamento dum vínculo de trabalho atual.
IMPORTÂNCIA FIXA ESTIPULADA COMO RETRIBUIÇÃO PELO TRABALHO.
NÃO RESTRIÇÃO APENAS AO GANHO HABITUAL.
Os conceitos de salário e de salário-de-contribuição abrangem a
importância fixa estipulada por empregado e empregador como
retribuição pelo trabalho e em razão das qualificações profissionais do
empregado; não se restringindo tais conceitos apenas e tão somente ao
ganho habitual do empregado, tanto que a Constituição determina a
incorporação ao salário dos ganhos habituais para o efeito de contribuição
previdenciária, ou seja, ao salário se agrega também o ganho habitual
percebido a qualquer título (Constituição, art. 201, § 11, incluído pela EC n°
20, de 1998). A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 20
(RE n° 565.160/SC) não dispõe que a base de cálculo da contribuição
previdenciária se esgota no conceito de ganho habitual, asseverando
apenas que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
2
ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20, de 1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à matéria “hiring bônus”. Na parte
conhecida, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite, Elisa Santos Coelho Sarto e Carlos Eduardo Ávila Cabral que
davam provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Carlos Eduardo
Ávila Cabral (substituto convocado) e Miriam Denise Xavier. O conselheiro Leonardo Nuñez
Campos se declarou impedido, sendo substituído, no julgamento deste processo, pelo conselheiro
Carlos Eduardo Ávila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1646/1689) interposto em face de decisão (e-
fls. 1613/11630) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração de
Contribuições Previdenciárias da Empresa/Empregador (e-fls. 1078/1088) relativas ao Código de
Receita 2141 CP PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR (infrações: GRATIFICAÇÃO
A EMPREGADOS, PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS A EMPREGADOS, PRÓ-
LABORE A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS e VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS - BOLSA ESTAGIÁRIO COMPLEMENTAR) e ao Código de Receita 2158 CONTRIBUIÇÃO
RISCOS AMBIENTAIS/APOSENTADORIA ESPECIAL (infrações: GILRAT SOBRE GRATIFICAÇÃO A
EMPREGADOS, GILRAT SOBRE GRATIFICAÇÃO A EMPREGADOS e GILRAT SOBRE PLR -
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS A EMPREGADOS) e contra Auto de Infração de
Contribuições para Terceiros (e-fls. 1089/1097) relativas ao Código de Receita 2164 Contribuição
Devida a Outras Entidades e Fundos - Salário Educação (infrações: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE -
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE GRATIFICAÇÃO e SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS SOBRE PLR) e ao Código de Receita 2249 Contribuição Devida a Outras Entidades e
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
3
Fundos – Incra (infrações: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE GRATIFICAÇÃO e INCRA -
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE PLR), ambos a versar sobre as competências 01/2019 e 12/2019,
cientificados em 16/11/2023 (e-fls. 1195/1196). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 1100/1163,
transcrevo:
3.1 INFRAÇÃO 1– BÔNUS DE CONTRATAÇÃO /BÔNUS DE RETENÇÃO A
EMPREGADOS
(...) o referido bônus/gratificação, que possui natureza de gratificação ajustada,
encontra-se contido na definição legal de salário de contribuição vista
anteriormente, não constando do rol das exceções legais.
O único requisito previsto pela legislação previdenciária para que uma parcela
integre o salário-de-contribuição é sua natureza de contraprestação pela
prestação de serviços.
(...) com relação às rubricas 0265P e 0291P, o contribuinte informa que se trata de
pagamentos únicos, efetuados aos beneficiários como forma de um incentivo de
atração inicial/retenção.
(...) Na análise das folhas de pagamento apresentadas no e-social verificamos, ao
comparar as datas de admissão dos empregados com as competências nas quais
as Gratificações são pagas, que tais pagamentos realmente são efetuados como
forma de uma atração inicial (...)
Isto posto, constata-se que alguns empregados receberam parcelas a título de
Hiring Bônus/Bônus de Retenção em contrapartida à prestação de trabalho. Desta
feita, tal verba integra a remuneração e compõe a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias.
É de se consignar que o pagamento de tal verba se dá em função da
contratação/retenção do profissional, estando assim, vinculado ao contrato de
trabalho que lhe sucede, diretamente associado à contraprestação de serviço,
ausente, portanto, qualquer caráter indenizatório. (...)
3.2 INFRAÇÃO 2 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR PAGA AOS
EMPREGADOS NO AC 2019 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
(...) ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS 2018, firmado
entre o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários
do Município do Rio de Janeiro e o Banco BTG Pactual S.A.. Foram atribuídos os
valores a seguir relacionados, nas respectivas competências:
• Rubrica 0285 – R$ 270.962.498,21, nas competências 02/2019 e 04/2019;
• Rubrica 2285 – R$ 95.586.559,75, na competência 08/2019.
(...) Acordo Coletivo em análise, assinado em 30 de novembro de 2017 (...)
Além da infração à legislação relatada anteriormente (ausência de regras
objetivas), há ainda aquela relacionada ao fato de ter a empresa efetuado
pagamento de remunerações muito elevadas em relação aos salários dos
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
4
empregados a título de PLR, configurando uma substituição ou um complemento
à remuneração dos empregados. (...)
(...) Constata-se ainda que, embora o BTG Pactual possua estabelecimentos e
empregados em várias unidades da federação, o Acordo PPR teve a participação
tão somente do representante do Sindicato dos Securitários no Município do Rio
de Janeiro.
3.3 INFRAÇÃO 3 - BOLSA AUXÍLIO COMPLEMENTAR AOS ESTAGIÁRIOS
(...) o contribuinte efetuou, em janeiro e em fevereiro de 2018, pagamentos de
valores além dos previstos nos respectivos Termos de Compromisso de Estágio,
através da rubrica 0284 - BOLSA AUX COMPLEMENTAR (...)
Tendo em vista que os pagamentos efetuados na rubrica 0284P acima não
estavam previstos nos Termos de Compromisso de Estágio, embora seus
beneficiários, de fato, não mantivessem vínculo empregatício com a contratante,
a auditoria-fiscal reputou tais valores como base de cálculo da remuneração paga
a segurados contribuintes individuais. (...)
4. PAGAMENTOS COM BASE NO PROGRAMA DE AUTO REGULARIZAÇÃO DA MP
1160/2023
Durante a fiscalização foram efetuados pagamentos pelo contribuinte nos termos
do art. 3° da MP 1160 de 2023, informados no PAF 13031.246.024/2023-92.
Na MP 1160 são estabelecidas condições para o afastamento da multa de mora e
da multa de ofício na hipótese de o sujeito passivo sob procedimento fiscal
confessar e pagar integralmente os débitos confessados. (...)
Os tributos confessados foram lançados de ofício nos termos do item 19 da Nota
COSIT n° 13/2023 e os pagamentos considerados dedução dos valores devidos
não havendo saldo a pagar relativamente a estes fatos geradores objeto da
autorregulação.
Na impugnação (e-fls. 1201/1237), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Participação nos lucros e resultados. Prevalência do acordado sobre o legislado.
Existência de regras claras e objetivas. Inocorrência de substituição de
remuneração. Territorialidade sindical. Não incidência sobre pagamentos não
habituais e eventuais.
(c) Hiring bônus.
(d) Bolsa auxílio complementar estagiário.
(e) Terceiros. Enquadramento no limite legal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1613/1630):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
5
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO.
Quando paga aos segurados empregados em desacordo com a legislação, a PLR
integra a base de cálculo das contribuições devidas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS.
VEDAÇÃO
À
SUBSTITUIÇÃO
OU
COMPLEMENTAÇÃO
DA
REMUNERAÇÃO.
O programa de PLR deve ser objeto de negociação entre empresa e empregados.
Os instrumentos decorrentes devem conter regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo. A PLR não pode ser utilizada para substituir ou complementar a
remuneração.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS. RETRIBUIÇÃO DO TRABALHO.
NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA.
O bônus de contratação (hiring bonus) destina-se a retribuir o trabalho, não se
reveste da condição de eventual, possui natureza remuneratória e integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias e daquelas destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros).
ESTÁGIO. REQUISITOS. VÍNCULO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO COMO
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA.
O descumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.788/2008 caracteriza o
vínculo empregatício do educando com a parte concedente, não subsistindo o
lançamento de valores não contemplados nos termos de compromisso de estágio
como pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS.
LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o limite de 20 salários-mínimos previsto no parágrafo único do
artigo 4o da Lei 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras
entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo
mencionado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 28a TURMA\DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o
crédito tributário em litígio.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
6
(...)
VOTO
(...) nos termos do § 2o do artigo 3o da Lei 11.788/2008, o descumprimento dos
requisitos estabelecidos na legislação caracteriza o vínculo empregatício do
educando com a parte concedente do estágio. (...)
Assim, observa-se vício no lançamento decorrente do incorreto enquadramento
dos valores tributados, o que fundamenta a exclusão da parcela correspondente à
seguinte infração: “valores pagos ou creditados a contribuintes individuais – bolsa
estagiário complementar não oferecidos à tributação”, que perfaz o valor
principal de R$ 120.060,00 (cento e vinte mil e sessenta reais), bem como, os
correspondentes encargos a título de juros moratórios e multa de ofício.
O Acórdão foi cientificado em 05/07/2024 (e-fls. 1637/1643) e o recurso voluntário
(e-fls. 1646/1689) interposto em 11/07/2024 (e-fls. 1644/1645), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado na sexta-feira 05/07/2024, o recurso é tempestivo.
(b) Participação nos lucros e resultados. Prevalência do acordado sobre o legislado.
Regras claras e objetivas. Substituição de remuneração. Territorialidade
sindical.
(c) Hiring bônus. Todos os acórdãos transcritos pela Fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal não se assemelham ao presente caso, na medida em que
reconhecem a natureza remuneratória do hiring bonus em razão da
necessidade de o contratado permanecer vinculado à empresa e por existir
previsão contratual de devolução dos valores no caso de seu desligamento. De
igual sorte, em que pese o esforço argumentativo da Autoridade Julgadora
infra, por meio dos acórdãos destacados no Acórdão Recorrido (i.e., 2201-
005.160, de 05/06/2019; e 9202-008.525, de 28/01/2020), tais não se
assemelham ao presente caso, notadamente porque o primeiro acórdão
analisou situação em que o sujeito passivo não comprovou que o hiring bonus
pago seria desvinculado do salário, sem habitualidade, não condicionado a
metas ou prazo mínimo de permanência, enquanto o segundo acórdão analisou
situação em que o hiring bonus teria relação direta com o vínculo contratual,
estando o empregado disposto e comprometido a prestar serviços para o
sujeito passivo em questão. Ocorre que, de forma oposta, os contratos
prevendo pagamento de hiring bonus pela Recorrente não exige tempo de
permanência mínima, tampouco a obrigatoriedade de devolução de valores,
caso o empregado se desligue da empresa (fls. 1.553/1592). Importa dizer, não
há qualquer condicionamento, seja meta, prazo ou comprometimento, ao
recebimento do hiring bonus pelos empregados da Recorrente, sendo
evidentemente verba paga a título de atrativo e desvinculada da prestação de
serviço. Não há previsão contratual de devolução do hiring bonus, caso o
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
7
empregado se desligue da empresa em um espaço curto de tempo. Neste
cenário, nítido o caráter não remuneratório e presente a eventualidade do
pagamento, atraindo a isenção do recolhimento de contribuição previdenciária
prevista no item 7, da alínea ‘e’, do parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei no
8.212/1991, que determina que as verbas pagas a segurados empregados e
trabalhadores avulsos que não se destinam a retribuir o trabalho, não possuem
caráter habitual e afiguram-se eventuais, não se sujeitando à incidência de
Contribuições Previdenciárias, dado não integrarem o salário-de-contribuição.
Há de se ressaltar que a não habitualidade é conceito distinto da
eventualidade, dado que a primeira toca a própria materialidade da exação
previdenciária, nos termos dos artigos 22, inciso I, e 28, inciso I, ambos da Lei
no 8.212/1991, enquanto o segundo toca hipótese específica de exclusão do
salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item
“7”, da Lei no 8.212/1991. O hiring bonus é um pagamento realizado pela
Recorrente no ato da contratação de um beneficiário – em parcela única –,
objetivando atrair o profissional de perfil altamente especializado, sendo certo
que não tem o condão de ressarcir o beneficiário por um serviço prestado, mas,
sim, de proporcionar um incentivo à contratação de profissionais altamente
disputados no mercado de trabalho. Ou seja, trata-se de um valor ofertado pela
Recorrente antes da contratação, cujo pagamento é efetuado logo após a
contratação, configurando um atrativo à conclusão da contratação desse
profissional com perfil altamente especializado, e sem prejuízo da efetiva
remuneração que irá receber após o início do desempenho das suas atividades.
Ilógico afirmar que essa verba é paga pela prestação de um serviço, pois, caso
remuneração fosse, a Recorrente estaria remunerando seu novo funcionário,
num valor consideravelmente alto, por somente alguns dias de trabalho, o que
seria desproporcional. Recentemente, em sessão realizada em 19/12/2022, a
2a Turma da CSRF deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte, para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre
hiring bonus (“luvas” ou “bônus de contratação”), cancelando a autuação com
relação a este lançamento (Acórdão n° 9202-010.570). Também em Câmara
Baixa, este CARF já proferiu entendimento de que não há como tratar o hiring
bonus pago para atrair profissional qualificado como remuneração pela
prestação de serviço, uma vez que a relação de trabalho sequer teria se iniciado
(Acórdão no 2402-008.097). Além de não se tratar de verba de natureza
contraprestacional, o hiring bonus também não possui caráter habitual e
afigura-se eventual, especialmente porque é concedido uma única vez, no ato
da contratação, e pago em uma única parcela – daí ser considerado não
habitual –, e afigura-se verba incerta, casual, fortuita sob a perspectiva do, até
então, candidato à vaga de emprego – daí ser considerado eventual. Inclusive,
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
8
data venia, equivocado o argumento da Autoridade Julgadora infra no sentido
de que o hiring bonus não representa qualquer surpresa por parte de seu
destinatário (i.e., candidato à vaga de emprego), ou seja, não seria eventual.
Isso, pois, sob a ótica do candidato à vaga de emprego, o hiring bonus é incerto,
casual e fortuito, eis que o, até então, candidato à vaga de emprego – futuro
empregado da Recorrente – não possui conhecimento de que será contratado e
quais benefícios serão contemplados em sua carta oferta, podendo ou não ser
ofertado hiring bonus. Prova disso, a Recorrente contrata milhares de
funcionários por ano e, em 2019, apenas 40 candidatos receberam oferta
contemplando hiring bonus. Nesse sentido, o mero registro de pagamento de
hiring bonus, em carta oferta não retira da verba a sua natureza eventual, pois
para o candidato à vaga de emprego caracteriza verba incerta, casual e fortuita,
a qual se torna esperada no momento do recebimento da oferta e
certa/definitiva, notadamente em vista da ausência de cláusula prevendo a sua
devolução em caso de desligamento, no momento do seu pagamento. Em linha
com esse racional, o CARF já reconheceu o caráter eventual de abono previsto
em convenção coletiva, evidenciando que a mera previsão em instrumento
formal não retira da verba a sua natureza eventual (Acórdão n° 9202-009.308).
O STF decidiu, em sede de Repercussão Geral, na forma do artigo 1.036 do
Código de Processo Civil, nos autos do Recurso Extraordinário no 565.160/SC,
que “aquilo que se configure como ‘ganho habitual’, seja em decorrência de
relação de emprego ou não, será passível de incidência de contribuição
previdenciária”. Ou seja, in contrario sensu, não ocorre fato gerador
previdenciário sobre ganho não habitual e eventual, dado o não
enquadramento da verba no arquétipo de salário definido no próprio texto
Constitucional, seja por não corresponder à contraprestação do trabalho, seja
pela não habitualidade/eventualidade. Dada a sistemática de Repercussão
Geral em que foi proferido o decisum encimado, há de aplicá-lo in casu para
cancelar esta parcela da autuação, ao menos. No âmbito do CARF, tais decisões
devem ser reproduzidas por força impositiva do seu Regimento Interno. Da
mesma forma, o STJ já reconheceu que é necessário à verificação de natureza
salarial que haja habitualidade da verba.
Em 30/06/2025 (e-fls. 1705), o recorrente peticiona informando adesão à transação
do Edital n° 27, de 2024, quanto aos débitos previdenciários e acréscimos sobre participação nos
lucros e resultados da empresa – PLR, e permanência da discussão relativa aos débitos
previdenciários e acréscimos sobre Bônus de Contratação (e-fls. 1707/1717).
É o relatório.

VOTO
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
9
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/07/2024 (e-fls. 1637/1643), o recurso
interposto em 11/07/2024 (e-fls. 1644/1645) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Em tribuna, o patrono da empresa recorrente esclarece que a adesão à transação informada
na petição de e-fls. 1707 envolveu não apenas o Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias
da Empresa/Empregador, mas também o Auto de Infração de Contribuições para Terceiros, não
permanecendo discussão em relação a todos os lançamentos a versar sobre PLR. De fato, a
solicitação de e-fls. 1709/1712 especifica a matéria “incidência de contribuições previdenciárias e
de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos sobre valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados da empresa (PLR)” e a “Discriminação de débitos da
transação” indica o presente processo e os códigos de receita 2141, 2158, 2164 e 2249 (e-fls.
1713/1717). Por conseguinte, persiste lide administrativa quanto à matéria “hiring bônus”.
Hiring bônus. A empresa sustenta a não vinculação do bônus de contratação para
com a prestação de serviços por não haver exigência de permanência mínima ou devolução por
desligamento em curto espaço de tempo, inexistindo condicionamento, meta, prazo ou qualquer
comprometimento por parte do trabalhador para a percepção do bônus, pago meramente a título
de atrativo e desvinculado da prestação de serviços.
No bônus de contratação, há prevalência do ajuste em razão do reconhecimento
pelos resultados profissionais, ainda que pago quando da assinatura do contrato e sem exigência
de permanência mínima ou de devolução por pedido de demissão, a significar o reconhecimento
da natureza jurídica de importância fixa ajustada vinculada à prestação laboral (importância fixa
estipulada, na dicção do §1° do art. 457 da CLT, alterado pela Lei no 13.467, de 2017), conforme
jurisprudência pacífica da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior
do Trabalho:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RÉU. VIGÊNCIA DA LEI N.o
13.467/17. (...) HIRING BONUS. BÔNUS DE INCENTIVO À CONTRATAÇÃO.
NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. 1. A SbDI-1, ente de uniformização "interna
corporis" deste Tribunal Superior, firmou o entendimento de que a parcela
denominada "hiring bonus", paga como incentivo à contratação em decorrência
da qualificação profissional do empregado, ostenta natureza salarial. 2. Nesse
aspecto, a Corte Regional, ao reconhecer a natureza salarial da verba paga a título
de bônus de contratação, proferiu decisão em conformidade com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior, circunstância que inviabiliza o recurso de revista,
nos termos do art. 896, § 7o, da CLT e da Súmula no 333 do TST. Recurso de
revista não conhecido. (ARR-1001947-05.2016.5.02.0043, 1a Turma, Relator
Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 27/09/2024).
"EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA.
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.015/2014. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.
HIRING BONUS. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. REFLEXOS. LIMITAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. 1. A respeito da natureza jurídica ostentada pela parcela
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
10
denominada hiring bonus, impende registrar que a atual jurisprudência desta
egrégia Corte Superior encontra-se sedimentada no sentido de atribuir-lhe o
caráter de verba dotada de natureza salarial. 2. Não obstante a circunstância de
tratar-se de parcela de cunho salarial, o atual entendimento da egrégia SBDI-1 é o
de que os reflexos decorrentes da verba hiring bonus devem ficar limitados ao
depósito do FGTS referente ao mês de pagamento da verba e à respectiva multa
de 40% (quarenta por cento), não se estendendo, pois, sobre todas as parcelas
que têm o salário como base de cálculo. Isso porque, neste caso, aplica-se, por
analogia, a mesma diretriz que norteou a edição da Súmula no 253 e que também
levou à limitação dos reflexos decorrentes da gratificação semestral. 3. (...) 5.
Embargos de que se conhece e a que se nega provimento" (E-ED-ARR-723-
08.2013.5.04.0008, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 21/06/2019).
Note-se que a jurisprudência iterativa, atual e notória do Tribunal Superior do
Trabalho nega que o Bônus de Contratação tenha, além do aspecto de retribuição, um
componente de compensação por desligamento de um atual emprego e um componente de
garantia contra prematura dispensa sem justa causa pelo novo contratante, aspectos destacados
na ressalva pessoal constante do voto do Ministro relator no E-ED-ARR-723-08.2013.5.04.0008,
julgamento no qual a SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a jurisprudência pacífica
acerca da natureza salarial do Bônus de Contratação e definiu a limitação de seus reflexos na linha
do entendimento cristalizado na Súmula TST n° 253.
Considero que o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho ao
apreciar a relação de emprego, relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições
previdenciárias, deve prevalecer inclusive na esfera tributária (CTN, art. 110), quando não houver
comprovação pelo sujeito passivo de que, no caso concreto, houve, por meio do bônus de
contratação, efetiva concretização duma indenização (por exemplo, indenização correspondente a
bônus de retenção/permanência a ser devolvido a um empregador atual), de modo a se
descaracterizar o caráter de contraprestação pelo trabalho e possibilitar a subtração do total pago
a título de bônus de contratação do montante indenizatório, mediante prova cabal do valor
efetivamente indenizado por prejuízo incorrido em razão do desligamento de um vínculo de
trabalho atual. Portanto, na falta de prova em contrário, o bônus de contratação constitui-se em
retribuição pelo trabalho e em razão das qualificações profissionais do empregado.
Não há jurisprudência vinculante sobre o tema na esfera tributária. No caso
concreto, os documentos emitidos pela recorrente a propor o pagamento do bônus de
contratação (e-fls. 1553/1592) não revelam ter a parcela natureza indenizatória.
Diante dos elementos constantes dos autos, não se cogita de serviço prestado em
caráter eventual, enquanto serviço não relacionado direta ou indiretamente com as atividades
normais da empresa. Além disso, não há que se falar de o bônus de contratação representar
surpresa por ser verba incerta, casual ou fortuita sob o alegado enfoque do candidato à vaga de
emprego e futuro empregado, eis que ajustado e inclusive documentado por escrito.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
11
A própria empresa limita-se a afirmar nas razões recursais que se tratou de verba
paga em parcela única no ato da contratação e “objetivando atrair o profissional de perfil
altamente especializado”, situação que revela a natureza salarial da parcela, segundo
jurisprudência pacífica da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho ao apreciar a relação de
emprego, relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições previdenciárias.
O fato de o bônus de contratação ser pago em parcela única, sem habitualidade,
não tem o condão de afastar a natureza jurídica de importância fixa ajustada entre empregado e
empregador pelo trabalho subordinado e em razão das qualificações profissionais do empregado,
sendo, enquanto importância fixa estipulada, uma das parcelas integrantes do salário referidas na
redação do §1° do art. 457 da CLT, dada pela Lei no 13.467, de 2017, não se tratando, por
conseguinte, de situação prevista no art. 28, §9°, e, 7, da Lei n° 8.212, de 1991, e nem de situação
a atrair a incidência da tese de repercussão geral fixada no RE n° 565.160/SC (Tema STF n° 20);
possuindo o pagamento do bônus pecuniário estipulado em retribuição ao trabalho natureza
remuneratória, independentemente da sua habitualidade/periodicidade (Lei n° 8.212, de 1991,
arts. 22 e 28). Nesta linha, transcrevo os seguintes excertos dos votos condutores do Acórdão de
Recurso Especial n° 9201-010.636 e do Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 2401-
011.753:
Acórdão n° 9201-010.636, de 22 de março de 2023
Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
(...)
O recorrente também não traz qualquer elemento de prova que corrobore suas
alegações de que tal gratificação era paga de forma desvinculada do salário e sem
característica de retribuir o trabalho prestado ou o tempo à disposição da
empresa.
Aliado a esses fundamentos, acrescento, que da mesma forma que o acórdão
recorrido, considero como serviço eventual aqueles rendimentos pagos, devidos
ou creditados, dependentes de acontecimento incerto e imprevisto.
A meu ver, quando no art. 28, § 9o, “e”, 7, se fala em ganhos eventuais
desvinculados do salário, não cuida, evidentemente, apenas de ganhos
esporádicos, mas de ganhos não programados ou previamente contratados.
Jamais se poderia considerar como pagamento eventual aquele que foi
previamente acordado entre as partes e que foi previamente previsto, em acordo
formal ou em acerto verbal, ainda que tal pagamento aconteça uma única vez ou
em raras vezes.
Destarte, somente os ganhos eventuais (dependentes de acontecimento incerto),
desvinculados do salário expressamente pela Lei, é que estarão fora do campo de
incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
12
No presente caso, o próprio contribuinte afirma que a verba não era espontânea,
que se sujeitava ao crivo da comissão de empregados e do sindicato, e que era
paga em virtude da política de recursos humanos voltada à retenção de
profissionais. Portanto, a meu juízo, de eventual não tem nada, pois como
referido acima, não decorre de evento futuro e incerto, mas de uma decisão da
própria empresa em premiar seus empregados.
O que se verifica é que a gratificação paga foi pactuada previamente e que havia
regras e condições para sua concessão, e, portanto, não há como enquadrá-la
como verba de natureza eventual. E como não há a definição por Lei de que a
parcela em questão não integra o salário de contribuição, deve sofrer incidência
de contribuições previdenciárias.
Acórdão n° 2401-011.753, de 07 de maio de 2024
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
(...) no que tange aos segurados empregados, a parcela que se destina a retribuir
o trabalho possui natureza remuneratória, independentemente da sua
periodicidade de pagamento (artigos 22 e 28 da Lei 8.212, de 1991).
A exigência de habitualidade das parcelas recebidas pelo segurado restringe-se
somente aos ganhos sob a forma de utilidades, denominados in natura.
Isso porque a legislação tributária não faz menção ao requisito da habitualidade
para os ganhos em pecúnia, de tal modo que estão incluídos no campo de
incidência das contribuições previdenciárias, nos termos da Lei 8.212, de 1991,
todos os pagamentos em dinheiro destinados a retribuir o trabalho, quer sejam
habituais ou não.
Tal entendimento também se verifica no Acórdão CARF no 2401-004.760 (...)
Os conceitos de salário e de salário-de-contribuição abrangem a importância fixa
estipulada por empregado e empregador como retribuição pelo trabalho e em razão das
qualificações profissionais do empregado; não se restringindo tais conceitos apenas e tão somente
ao ganho habitual do empregado, tanto que a Constituição determina a incorporação ao salário
dos ganhos habituais para o efeito de contribuição previdenciária, ou seja, ao salário se agrega
também o ganho habitual percebido a qualquer título (Constituição, art. 201, § 11, incluído pela
EC n° 20, de 1998). A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 20 (RE n° 565.160/SC)
não dispõe que a base de cálculo da contribuição previdenciária se esgota no conceito de ganho
habitual, asseverando apenas que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20, de
1998.
Não prospera, destarte, o inconformismo da recorrente.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720862/2023-12
13
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, somente
quanto à matéria “hiring bônus”, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1730
DF CARF MF
Original